Tribunal: STF
Processo: ARE 1523001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO ORDINÁRIA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - PAGAMENTO DOS JUÍZES LEIGOS - DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA - INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÃO- ILEGALIDADE - NÃO VERIFICADA -RECURSO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 762323. DE) assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao principio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder.



    2. De acordo com a Resolução 174/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2º os juízes leigos dos Estados e do Distrito Federal poderão ser indenizados ou remunerados. Ou seja, caberá a cada ente federativo escolher a forma de pagamento de tais auxiliares da justiça, conforme o planejamento orçamentário respectivo.



    3. O Estado do Espírito Santo, segundo a Lei Complementar nº 234/2002, expressamente optou pelo pagamento dos juízes leigos sob a forma de indenização, segundo o artigo 39-I, § 4º da supracitada norma.



    4. O Tribunal de Justiça do Espirito também normatizou a matéria, através do artigo 8º da Resolução nº 28/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Es, dispondo que a indenização mensal dos juízes leigos terá como base o número de projetos de sentença, projetos de voto ou de decisões monocráticas elaborados por mês - homologados pelo Juiz ao qual estiverem submetidos.



    5. 9 pagamento dos juízes leigos não se inclui em despesa de pessoal e, por isso, não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliado a isto, tais colaboradores da justiça não possuem vínculo empregatício ou estatutário com o Poder Público, sendo sua função apenas temporária e sem enquadramento nas categorias de servidor ocupante de cargo efetivo ou comissionado, o que reforça o entendimento de que os dispêndios com seu pagamento não são considerados de pessoal.



    6. De acordo com a Resolução 261/2013 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, em seu artigo 329, § 7º, e com a Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica de Contas do Estado do Espírito Santo),  em seu artigo 1°. XXXVI, a Corte de Contas é órgão auxiliar do controle externo, que tem o condão de expedir recomendações opinativas e não imperativas.



    7.O Poder Judiciário não é vinculado às recomendações exaradas por aquele Tribunal e, diante disso, em respeito ao princípio da separação de poderes, não há razão paza que esta Corte se imiscua nos atos decisórios daquele órgão.



    8. "Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões, por força do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional ( art. 5º, XXXV, da Constituição)". (STJ, REsp 1032732/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/08/2015. DJe 08/09/201514).



    9. Recurso conhecido e desprovido. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 96, II, “b”, e 169, caput e § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar nº 234/02 do Estado do Espírito Santo e Resolução nº 28/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.109.571 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.6.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. LEI MUNICIPAL Nº 223/74. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.054.940 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.10.2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente